Tribunal: STF
Processo: HC 74683
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE, MEDIANTE EMPATE NA VOTAÇÃO, CONCEDEU INDULTO A CO-RÉU,
SEM REPARAR O DANO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO.
A Turma julgadora, com o quorum completo, não fica
constrangida a estender a outros co-réus decisão que em
circunstância especialíssima -- o empate na votação -- concedeu
indulto a um deles. A regra do art. 580 do Código de Processo Penal
não comporta a extensão pretendida.
O condicionamento do benefício do indulto ao ressarcimento
do dano resultante da ação delituosa é prática efetiva em nosso
sistema penal, que se orienta no sentido de estimular a composição
dos danos materiais resultantes do delito, mesmo antes do julgamento
condenatório definitivo. No caso, o seqüestro dos bens do paciente,
na linha do que vem decidindo a Primeira Turma, não constitui óbice
suficiente para afastar a obrigação indenizatória.
Habeas corpus indeferido.